Tribunal: CARF
Processo: 12448.919111/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.919111/2019-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.104 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Sávio Salomão de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.

Relatório

Trata o presente processo de Pedidos de Restituição e de Declarações de
Compensação – PER/DCOMP’s no 04495.38972.191212.1.3.04-1495 (e-fls. 76/81) e
33820.10860.310517.1.2.04-3835 (e-fls. 83/93) por meio das quais a interessada requereu a
restituição de crédito oriundo de pagamento indevido de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ – estimativa mensal do período de apuração de abril de 2012 nos respectivos
montantes de R$ 6.212.160,13 e R$ 15.815.329,38, os quais totalizam o suposto crédito no valor
de R$ 22.027.489,51, para a compensação com débitos próprios objeto do referido PER no
04495.38972.191212.1.3.04-1495 e das DCOMP’s no 31941.55342.220218.1.3.04-3080, no
06843.18842.230318.1.3.04-8141 (e-fls. 94/99) e no 30292.78702.250618.1.3.04-1850 (e-fls.
100/105) e restituição do saldo remanescente.
A DCOMP no 04495.38972.191212.1.3.04-1495, a qual discrimina o direito
creditório foi homologada e, aí, o crédito foi reconhecido no valor de R$ 6.212.160,13, sendo
que o suposto crédito no montante de R$ 15.815.329,38, objeto do PER e das demais DCOMP’s
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.919111/2019-30
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

não foi reconhecido sob o argumento de que o montante apontado no DARF objeto das
PER/DCOMP’s em questão já teria sido utilizado, de modo que, segundo a autoridade
competente, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo e, portanto, as demais DCOMP’s não foram homologadas,
conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico no 2774698 (e-fls. 313), cujos trechos
seguem abaixo reproduzidos:
3. FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados, somado ao valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$ 34.679.753,02
Valor do crédito reconhecido: R$ 6.212.160,13
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP:
Período de apuração
Código de
receita
Valor total do
DARF
Data da
arrecadação
30/04/2012
2362
51.118.332,63
31/05/2012
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
Qt. Pg.
1
Valor total
51.118.332,63
Alocação a débito
44.906.172,50
Utilização Processo
0,00
Utilização PER/DCOMP
0,00
Parcelamento Especial
0,00
Utilização total
44.906.172,50
Saldo disponível
6.212.160,13
Ademais, o subitem 2.1 – Análise da Tempestividade do item 2. ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO do anexo “Análise de Crédito” indica o seguinte (e-fls. 317):
No conjunto de PER/DCOMP associado ao crédito em análise, há DCOMP
transmitida(s) há mais de cinco anos da data de arrecadação do DARF. Para possibilitar
a transmissão, o contribuinte preencheu o campo ‘Informado em PER/DCOMP anterior’
identificando um documento transmitido anteriormente.
Pela inexistência de pedido de restituição que permita o aproveitamento do crédito em
prazo superior aos cinco anos, concluiu-se que, na data de transmissão do documento
(do original, se documento retificador), já estava extinto o direito de utilização do
crédito por inobservância do disposto no art. 168 do CTN.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO TRANSMITIDAS APÓS 5 ANOS DA
DATA DE ARRECADAÇÃO DO DARF
Número da DCOMP
Data da Transmissão do
PER/DCOMP Original
Data de Arrecadação
do DARF
31941.55342.220218.1.3.04.3080
22/02/2018
31/05/2012
06843.18842.230318.1.3.04-8141
23/03/2018
31/05/2012
30292.78702.250618.1.3.04-1850
25/06/2018
31/05/2012
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

Na sequencia, a contribuinte tomou conhecimento do teor do Despacho Decisório
de e-fls. 313 e apresentou Manifestação de Inconformidade de e-fls. 4/23, protocolada em
09/03/2020, sustentando, em síntese, as seguintes alegações:
Alegações preliminares
(i)
Falta de motivação do ato
Que não havia, no Despacho Decisório ou no extrato de “Detalhamento do
Crédito” que o acompanha, qualquer outra informação ou indicação dos
motivos para o não reconhecimento da totalidade do crédito, justamente
porque as autoridades sempre tiveram acesso às suas declarações fiscais,
as quais comprovariam a existência do crédito e, portanto, não tendo sido
intimada no transcurso do procedimento, houve infração aos artigos 10 e
59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972 e, ainda, artigos 2o e 50, inciso
I da Lei no 9.784, de 1999, o que acabou ensejando a preterição ao direito
de defesa e ao exercício do contraditório; e
(ii)
Ausência de fundamentação para determinação da intempestividade das
PER/DComps transmitidas
Que havia, ainda, nulidade em razão da ausência de fundamentação e
motivação que justificasse as autoridades a considerarem que inexistiu
Pedido de Restituição (PER), sendo que, da análise perfunctória do PER no
33820.10860.310517.1.2.04-3835, ao qual as DComps tidas como
intempestivas foram vinculadas, tem-se que o crédito lá declarado foi
pleiteado em 31/05/2017, exatamente no prazo de cinco a anos a contar da
data do pagamento do DARF a maior, que se deu em 31/05/2012, de modo
que não havia no Despacho Decisório qualquer indicativo dos motivos que
culminaram na declaração de intempestividade dos PER/DCOMPs.
Alegações de Mérito
(i)
Direito à restituição
Que, num primeiro momento, em 2014, ao rever sua apuração, percebeu
que o valor correto de estimativa de IRPJ a pagar era de R$ 44.906.172,50,
e
não
R$
51.118.332,63
(vide
DCTF
retificadora,
no
100.2012.2014.1841311722, transmitida em 08/08/2014, de e-fls.
115/159), dando origem ao indébito de R$ 6.212.160,13, objeto da DComp
no 04495.38972.191212.1.3.04-1495, o qual foi reconhecido pelo
Despacho Decisório;
Que, num segundo momento, em 2016, ao rever novamente a apuração de
abril de 2012, verificou que o débito de estimativa de IRPJ do período
também não era de R$ 44.906.172,50, mas sim de R$ 29.090.843,12,
dando origem a um valor adicional de indébito da ordem de R$
15.815.329,38, objeto do PER no 33820.10860.310517.1.2.04-3835 e das
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

DComps seguintes, que, contudo, não foi reconhecido pelo Despacho
Decisório;
Que essa segunda diferença verificada na apuração decorre da utilização
das taxas fiscais de depreciação de ativos autorizadas pela RFB, ao invés
daqueles contidas na contabilidade pela regra do IFRS, tal como
autorizado pelo Parecer Normativo RFB no 1, de 2011, e Solução de
Consulta Interna Cosit no 31, de 2013, conforme se verifica da memória de
cálculo colacionada (arquivo não paginável, e-fls. 311).
Que, em razão da nova apuração, retificou novamente a DCTF, fazendo
constar um saldo de estimativa de IRPJ a pagar naquele mês no valor de
R$ 29.090.843,12 consoante se verifica da referida DCTF retificadora, no
100.2012.2016.1821348200 (e-fls. 161/205), recepcionada em 02/02/2016,
antes da emissão do DD, de mesma natureza da retificada, nos termos do
artigo 9o da Instrução Normativa RFB (IN) no 1.599, de 2015; e
Que a estimativa em comento, no valor correto de R$ 29.090.843,12, foi
declarada na DIPJ (retificadora) do período (e-fls. 207/308), recepcionada
em 02/02/2016.
(ii)
Ausência de fundamentação para determinação da tempestividade das
PERD/Comps transmitidas
Que as DComps tidas por intempestivas foram vinculadas ao PER no
33820.10860.310517.1.2.04-3835, sendo que por meio do referido PER foi
declarada a monta “adicional” do crédito da ordem de R$ 15.815.329, 38,
o qual foi transmitido tempestivamente, vez que, nos termos do artigo 168,
inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), o pedido de restituição
deveria ser transmitido no prazo de cinco anos a contar da data do
pagamento a maior, ou seja, da data do pagamento do DARF, que, no caso,
ocorreu em 31/05/2012 (e-fls. 310), como restou reconhecido no Despacho
Decisório, ainda mais quando se tem em vista que, nos termos do artigo 1o
da Lei no 810, de 1949, “[...] o período de doze meses contado do dia do
início ao dia e mês correspondentes do ano seguinte”; e
Que o procedimento adotado ao vincular a esse PER às DComps
transmitidas após cinco anos da data do pagamento efetuado a maior
estaria correto, de acordo com o artigo 68, parágrafo único da IN RFB no
1717, de 2017, de nodo que o Despacho Decisório também deveria ser
reformado nesse ponto
(iii)
Requisição de Diligência ou Perícia
Que, na hipótese de os documentos ora acostados não serem suficientes a
comprovar o direito a restituição do valor correspondente ao pagamento a
maior, deveria ser realizada diligência ou perícia, nos termos do artigo 16,
inciso IV do Decreto no 70.235, de 1972, que seria apta a demonstrar a
correção do procedimento adotado.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

Com base em tais alegações, a contribuinte requereu que a Manifestação de
Inconformidade fosse conhecida e provida para que, preliminarmente, as nulidades fossem
reconhecidas ou, subsidiariamente, caso assim não se entendesse, que o Despacho Decisório
fosse reformado, mantendo-se o reconhecimento do crédito no valor de R$ 6.212.160,13,
reconhecendo-se, assim, a parcela indeferida de R$ 15.815.329,38, referente ao pagamento a
maior de IRPJ – estimativa mensal do mês de abril de 2012, e o consequente direito à sua
compensação e restituição, bem como a tempestividade do PER no 33820.10860.310517.1.2.04-
3835 e das DCOMPs no 31941.55342.220218.1.3.04.3080, no 06843.18842.230318.1.3.04-8141
e no 30292.78702.250618.1.3.04-1850.
E que, remotamente, e apenas a título de argumentação, fosse realizada diligência
ou perícia, nos termos do artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235, de 1972 caso houvesse
dúvidas quanto ao direito creditório relativo ao pagamento a maior de IRPJ estimativa.
Na sequência, os autos foram encaminhados à autoridade julgadora a quo para
que a respectiva Manifestação de Inconformidade fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 16-
95.710, proferido em 04/06/2020 (e-fls. 323/329), a 3a Turma da Delegacia da Receita Fderal do
Brasil de Julgamento em São Paulo – SP entendeu por julgá-la procedente em parte apenas para
reconhecer a tempestividade das PER/DCOMP’s transmitidas, sendo que, no final, a Turma
julgadora acabou não reconhecendo o direito creditório posto em litígio sob o argumento de que
não teriam sido demonstrados os equívocos que ensejaram a retificação de R$ 44.906.172,50
para R$ 29.090.843,12.
A contribuinte foi devida e regulamente intimada do resultado da decisão
proferida pela autoridade julgadora de 1a instância através da sua Caixa Postal (Portal e-CAC)
em 26/04/2021, conforme se verifica dos Termos de Ciência de e-fls. 338/339, e apresentou
Recurso Voluntário de e-fls. 342/365 por meio do qual reitera, basicamente, os seguintes
argumentos de defesa:
(i)
Da nulidade do Despacho Decisório ante a falta de motivação do ato
administrativo
Que o Despacho Decisório mantido pelo acórdão ora hostilizado está
nitidamente maculado pelo vício da nulidade, justamente porque não há
qualquer outra informação ou indicação dos motivos pelos quais o crédito
não foi reconhecido;
Que, diferentemente do que constou no acórdão, a autoridade, ao deixar de
apontar os motivos que limitaram o direito creditório pleiteado, acabou
cerceando o direito de defesa e o direito ao contraditório os quais são
assegurados no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, ensejando,
portanto, a nulidade do Despacho Decisório, sem contar que a autoridade
analisou o crédito pleiteado no presente processo com base em declaração
já retificada e devidamente aceitas, que, a rigor, foram simplesmente
desconsideradas;
Que a motivação é um dos requisitos indispensáveis do ato administrativo,
de acordo com a Constituição Federal e nos termos do artigo 50 da Lei no
9.784/99, que dispõe que os atos administrativos devem ser motivados,
com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem,
limitem ou afetem direitos e interesses;
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

Que a falta de motivação implica na nulidade do ato administrativo,
conforme explicita o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, sem
contar que o artigo 10 do referido Decreto também determina que os atos
sejam motivados, com a correta demonstração dos fatos e das disposições
legais infringidas; e
Que, diante da nítida violação aos artigos 50, inciso I da Lei no 9.784/99 e
59, inciso II do Decreto no 70.235/72 e da consequente preterição ao
direito de defesa e do exercício do contraditório, requer-se o
reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório mantido pelo acórdão
ora hostilizado.
(ii)
Da nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ ante a
inobediência à Solução de Consulta COSIT com efeito vinculante
Que as autoridades deveriam ter intimado a Recorrente para que
apresentasse os documentos comprobatórios do pagamento a maior, o que
teria sido prontamente atendido e esclarecido que as retificações em voga
decorrem da utilização dos percentuais de depreciação determinados na
Instrução Normativa RFB no 162/98, já que, em síntese, até o ano de 2007,
as demonstrações contábeis eram regidas fundamentalmente pelas normas
tributárias, as quais determinavam que as empresas poderiam apropriar-se
a título de custo dos encargos de depreciação calculados sobre o custo de
aquisição dos ativos, segundo os prazos e taxas estabelecidos pela referida
Instrução Normativa;
Que as Soluções de Consultas internas – COSIT têm efeito vinculante no
âmbito da Receita Federal de acordo com as Portarias RFB no 1.098/2013
e 2.217/2014, o que significa dizer, portanto, que, ao inadmitir as
retificações das declarações, o Despacho Decisório e o próprio acórdão da
DRJ vão de encontro com a própria determinação da Receita e, portanto,
revelam-se nulos;
Que o mesmo problema acomete o acórdão recorrido, pois a Portaria MF
no 341, de 12/07/2011, determina, em seu artigo 7o, que, dentre os deveres
do julgador, está o de observar o disposto no artigo 116, inciso III da Lei
no 8.112, de 1990, com como os entendimentos da RFB expressos em atos
normativos, do que se conclui que, como os julgadores de piso também
estão vinculados às determinações da RFGB, o acórdão deveria ter
aceitado as retificações em voga e, portanto, ao não fazê-lo, revela-se nulo
em razão da manifesta violação às determinações da própria Receita
Federal; e
Que, diante da nítida violação às Portarias RFB no 1.098/2013 e
2.217/2014 e, por conseguinte, ao artigo 59, inciso II do Decreto no
70.235/72, requer-se o reconhecimento da nulidade do Despacho
Decisório e do acórdão recorrido.
(iii)
Do inequívoco direito creditório
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

Que, no mês de abril de 2012, apurou um débito de estimativa mensal de
IRPJ no montante de R$ 51.118.332,63 e, consequentemente, pagou um
DARF no mesmo valor – objeto do Despacho Decisório – com a justa
finalidade de quitar a referida estimativa, sendo que, num primeiro
momento, notadamente em 2014, ao rever sua apuração, percebeu que, na
verdade, o valor correto da estimativa de IRPJ a pagar era de R$
44.906,172,50, e não 51.118.332,63 (vide DCTF retificadora no
00.2012.2014.1841311722, transmitida em 08/08/2014), o que deu origem
ao indébito no valor de R$ 6.212.160,13, objeto do PER/DCOMP no
04495.38972.191212.1.3.04-1495,
cujo
crédito
foi
corretamente
reconhecido pelo Despacho Decisório;
Que, num segundo momento, em 2016, ao rever sua apuração de abril de
2012, verificou que o débito de estimativa de IRPJ do período não era de
R$ 44.906.172,50, mas, sim, de R$ 29.090.843,12, o que acabou
originando um valor adicional de indébito na ordem de R$ 15.815.329,38,
objeto do PER no 33820.10860.310517.1.2.04-3835 e das DCOMP’s no
31941.55342.220218.1.3.04-3080, no 06843.18842.230318.1.3.04-8141 e
no 30292.78702.250618.1.3.04-1850, cujo direito crédito não foi
reconhecido pelo Despacho Decisório, sendo que, na verdade, a recorrente
faz jus;
Que, em razão da nova apuração, retificou novamente a DCTF de abril de
2012 para constar, acertadamente, um saldo de estimativa de IRPJ a pagar
naquele mês no valor de R$ 29.090.843,12, consoante se verifica do trecho
da referida DCTF retificadora no 100.2012.2016.1821348200, a qual foi
recepcionada em 02/02/2016, ou seja, antes mesmo da emissão do
Despacho Decisório, mas, mesmo assim, ela não foi analisada pelas
autoridades, sem contar, ainda, que a estimativa de IRPJ do mês de abril
de 2012 no valor correto de R$ 29.090.843,12 foi acertadamente declarada
na DIPJ retificadora do período, a qual foi recepcionada em 02/02/2016;
Que a matéria que deu azo à retificação em que houve a utilização das
taxas de depreciação da IN n 162/98 (em detrimento da contábil) não foi,
em momento algum, objeto de fiscalização, não havendo que se falar, pois,
em perda da espontaneidade no que diz com a retificação das declarações,
já que a perda da espontaneidade se dá especificamente em relação à
matéria que foi objeto de fiscalização, nos termos do artigo 33, § 2o do
Decreto n 7.574/2011;
Que, relativamente à retificação das declarações, foi expedido o Parecer
Normativo COSIT no 02/2015, que confirmou, por todas as vezes, a
possibilidade de retificação da DCTF após a ciência do Despacho
Decisório sem prejuízo do crédito pleiteado, de modo que, por força do
princípio da instrumentalidade das formas e do princípio da verdade
material, o raciocínio ali elencado deve ser aplicado à retificação de DIPJ,
que, a priori, possui caráter meramente informativo, sem contar que a
retificação da DIPJ foi expressamente determinada pela Solução de
Consulta no 31/13 para constar na apuração as taxas estipuladas na
Instrução Normativa no 162/98;
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

Que, no caso, não houve o aproveitamento da estimativa no valor de R$
29.090.843,12 na composição do Saldo Negativo de 2012, até porque o
saldo negativo constante na DIPJ de 02/02/2016, no valor de R$
95.806.665,51, composto pela estimativa de abril no montante de R$
29.090.843,12, foi deferido nos autos do Processo Administrativo no
12448.908078/2019-12, razão pela qual também é imprescindível
considerar as estimativas que compuseram; e
Que não se diga que o artigo 147 do CTN não foi atendido, haja vista que
sequer foi intimada a apresentar a justificativa das retificações, sendo que,
agora, totalmente imbuída de boa-fé, assim o fez, do que se requer que o
acórdão recorrido seja reformado para que seja reconhecido o pagamento a
maior a título de IPRJ estimativa mensal no montante de R$
22.027.489,51, confirmando-se, portanto, a parcela de R$ 15.815.329,38 e,
por conseguinte, que as compensações declaradas sejam integralmente
homologadas.
(iv)
Da Diligência
Que, na hipótese de os documentos ora acostados não serem suficientes a
comprovar o direito a restituição do valor correspondente ao pagamento a
maior, deveria ser realizada diligência ou perícia, nos termos do artigo 16,
inciso IV do Decreto no 70.235, de 1972, que seria apta a demonstrar a
correção do procedimento adotado.
Com fundamento em tais alegações, a contribuinte requer que o presente Recurso
Voluntário seja conhecido para que sejam reconhecidas, preliminarmente, as nulidades que
maculam os autos ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, que o acórdão recorrido seja
reformado e o Despacho Decisório seja integralmente cancelado, reconhecendo-se, assim, a
parcela indeferida de R$ 15.815.329,38, referente ao pagamento indevido de IRPJ – estimativa
mensal do mês de abril de 2012, deferindo-se o pedido de restituição em tela e homologando-se a
totalidade das compensações declaradas. totalidade do crédito pleiteado referente ao pagamento
indevido do tributo em discussão, com o consequente direito à sua compensação e restituição.
E que, caso sejam levantadas dúvidas quanto ao direito creditório relativo ao
pagamento indevido ou à maior de IPRJ estimativa, requer a realização de diligência ou perícia,
nos termos do artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235, de 1972 caso houvesse dúvidas quanto
ao direito creditório relativo ao pagamento a maior de IRPJ estimativa.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o Recurso
Voluntário seja apreciado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Muito embora o presente Recurso Voluntário tenha sido interposto dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e atenda aos demais
requisitos de admissibilidade, entendo que, antes mesmo de proceder com a análise das
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

alegações formuladas pela recorrente, a medida mais adequada para o momento seria a
conversão do julgamento em diligência nos termos do artigo 29 do referido Decreto, conforme
passarei a expor.
Conforme visto a partir da leitura do relatório do caso, o presente processo tem
por objeto a análise de Declaração de Compensação
–
DCOMP
de
no
04495.38972.191212.1.3.04-1495, cujo crédito informado diz respeito ao pagamento indevido
referente à estimativa de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ do mês de abril de
2012, conforme se verifica do item 3 – Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal do
Despacho Decisório no 2774698 (e-fls. 313). Confira-se:
“3. FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados, somado ao valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$ 34.679.753,02
Valor do crédito reconhecido: R$ 6.212.160,13
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP:
Período de apuração
Código de
receita
Valor total do
DARF
Data da
arrecadação
30/04/2012
2362
51.118.332,63
31/05/2012
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
Qt. Pg.
1
Valor total
51.118.332,63
Alocação a débito
44.906.172,50
Utilização Processo
0,00
Utilização PER/DCOMP
0,00
Parcelamento Especial
0,00
Utilização total
44.906.172,50
Saldo disponível
6.212.160,13
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
31941.55342.220218.1.3.04.3080,
06843.18842.230318.1.3.04-8141
e
30292.78702.250618.1.3.04-1850
Não há valor a ser pago para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s)
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
33820.10860.310517.1.2.04-3835.”
Segundo consta do Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 313, a autoridade
acabou concluindo que parte do montante pleiteado já estaria alocado em débitos informados em
DCTF, o que acabou impedindo a sua utilização, haja vista que as informações prestadas pela
contribuinte em suas declarações, quando comparadas com aquelas constantes da DCTF, não
eram válidas.
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

E, de acordo com a autoridade julgadora a quo, a mera retificação das
informações constantes das PER/DCOMP’s não seria fato suficiente e hábil a justificar a reforma
do Despacho Decisório, conforme se verifica do trecho abaixo reproduzido (e-fls. 329):
“Direito à restituição
21. Conforme consta no “Relatório” deste Acórdão, o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado decorreu da não validação das informações prestadas pelo
Contribuinte em seu PER, quando comparadas com aquelas constantes em sua DCTF,
como argumenta. Assim, ainda que a Manifestante tenha retificado esta Declaração de
forma a fazer coincidir as informações nela prestadas com as que se encontram naquele
Pedido, não se afigura mais possível reformar o DD indeferitório para reconhecer sua
procedência somente em razão desta retificação, sem a demonstração efetiva da
existência e quantificação do crédito mencionado. Não se pode perder de vista que o
crédito passível de compensação deve ser “líquido e certo”, na forma exigida pelo art.
170 do CTN.” (grifei).
A propósito, note-se que a contribuinte já havia informado em sua Manifestação
que, num primeiro momento, havia cometido um equívoco em sua contabilidade, já que, em
2014, ao rever sua apuração, percebeu que, na verdade, o valor correto da estimativa de IRPJ a
pagar era de R$ 44.906.172,50, e não R$ 51.118.332,63, de modo que tal teria ensejado na
apresentação da DCTF retificadora no 00.2012.2014.1841311722, a qual foi transmitida em
08/08/2014, o que deu origem ao indébito no valor de R$ 6.212.160,13, objeto do PER/DCOMP
no 04495.38972.191212.1.3.04-1495.
Já num segundo momento, em 2016, ao rever sua apuração de abril de 2012, a
contribuinte confessou que teria percebido um novo equívoco, porquanto o débito de estimativa
de IRPJ do período não era de R$ 44.906.172,50, mas, sim, de R$ 29.090.843,12, o que acabou
originando um valor adicional de indébito no montante de R$ 15.815.329,38, que é objeto do
PER
no
33820.10860.310517.1.2.04-3835
e
das
demais
DCOMP’s
no
31941.55342.220218.1.3.04-3080,
no
06843.18842.230318.1.3.04-8141
e
no
30292.78702.250618.1.3.04-1850.
E, aí, em razão da nova apuração, a contribuinte retificou novamente sua DCTF
para constar, corretamente, um saldo de estimativa de IRPJ a pagar no mês de abril de 2012 no
valor de R$ 29.090.843,12, consoante se verifica da nova DCTF retificadora no
100.2012.2016.1821348200, a qual foi recepcionada em 02/02/2016. Destaque-se, ainda, que a
DIPJ do período foi retificada para constar a estimativa de IRPJ do mês de abril de 2012 no valor
correto de R$ 29.090.843,12, tendo sido recepcionada também em 02/02/2016.
Sucede que, para a autoridade julgadora a quo, a documentação consubstanciada
nas DCTF’s retificadoras e a DIPJ retificadora não consistiria em documentação suficiente a
comprovar o crédito alegado, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito (e-fls. 329):
“Direito à restituição
[...]
22. No caso em pauta, observa-se que a retificação promovida não permite identificar o
equívoco cometido e concluir que sua correção viabiliza o reconhecimento do crédito
objeto de glosa. Isto porque toda a documentação acostada aos autos, retro mencionada,
se constitui em DCTFs retificadoras (e-fls. 115/159 e 161/205), DIPJ retificadora (e-fls.
207/308), cópia de DARF (e-fls. 310) e memória de cálculo (arquivo não paginável, e-
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

fls. 311) desvestida de qualquer formalidade. Não demonstrou, através de
documentação suporte e registros contábeis apresentados de acordo com as normas
legais e regulamentares, os equívocos porventura cometidos nas informações
prestadas.”
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresentou uma série de elementos
de provas adicionais com o objetivo de refutar a aludida conclusão sustentada pela autoridade
julgadora a quo, os quais foram juntados às e-fls. 368/2.783).
No caso concreto, observe-se que a alegada retificação empreendida pela
contribuinte decorreu da utilização das taxas fiscais de depreciação de ativos determinadas pela
Instrução Normativa RFB no 162/98 (em detrimento da contábil).
A rigor, registre-se que o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 é muito claro ao
admitir a retificação da DCTF até mesmo após proferido despacho decisório, sendo que o
entendimento ali fixado pode ser facialmente transportado ao presente caso. A grande questão,
contudo, é saber se as provas apresentadas e carreadas aos autos são suficientes para lastrear e
corroborar com a retificação pretendida
Nesse sentido, veja-se alguns dos julgados deste Conselho mencionados pela
própria contribuinte:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIPJ. RETIFICAÇÃO. A retificação da
DIPJ, ainda que após o despacho decisório, não impede a verificação da liquidez e
certeza do direito creditório apontado em DCOMP, no âmbito do processo
administrativo fiscal. (Acórdão no 1201-002.848. Sessão 21/03/2018. Relator
Lizandro Rodrigues de Sousa).
***
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a emissão
do despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde
que comprovados também os valores retificados. (Acórdão n.o 1301-004.Sessão de
13/08/2019. Relatora Giovana Pereira de Paiva Leite).”
Nesse contexto, destaque-se que a contribuinte apresentou, em sua defesa, uma
planilha descritiva da retificação, além de colacionar aos autos os documentos os quais
suportariam todo o procedimento realizado, conforme se vê às fls. 363 do Recurso Voluntário:
“(...) a ora Recorrente colaciona nesta oportunidade as cópias do livro razão das contas
13210010, 13210020, 13210030, 13210040, 13210070, 13210150, 13210210 (Doc. 03),
que se referem, de forma ampla, da capitalização do ativo imobilizado, como, por
exemplo, equipamentos de transmissão e energia, os quais em cotejo com a memória de
cálculo demonstrativa das retificações realizadas (Doc. 07 da Manifestação de
Inconformidade), são suficientes à demonstração do crédito ora pleiteado.
Para que não pairem dúvidas, veja-se trecho da aludida memória de cálculo, que faz
justamente um comparativo entre o cenário anterior e posterior à utilização das taxas de
depreciação previstas pela própria RFB (...)
[...].”
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.104 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.919111/2019-30

Em face do aduzido, apresenta-se como medida mais adequada para o momento a
análise e confirmação da retificação realizada pela contribuinte em relação à sua estimativa de
IRPJ do período de abril de 2012, a qual teria reduzido o montante devido a título de estimativa
mensal do período, de sorte que tal análise deve ser empreendida a partir dos documentos
colacionados aos autos e, em especial, a partir dos elementos adicionais que foram trazidos aos
autos em sede recursal, além da verificação e confirmação da informação de que o saldo
negativo do período não se utilizou do montante supostamente recolhido a maior da estimativa.
É importante destacar, ainda, que, caso a Unidade de Origem entenda por
necessário, poderá intimar a contribuinte para participar e contribuir com a diligência, para que
possa, eventualmente, fornecer explicações a respeito da aludida retificação e apresentar
elementos de prova adicionais, de modo que, ao final, deverá ser elaborado um Parecer
Conclusivo do qual a contribuinte deverá ser intimada para, caso queira, possa apresentar, ainda,
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Portanto, entendo por converter o julgamento do presente processo em diligência
para que a Unidade de Origem possa realizar as seguintes providências:
(i)
Analisar, a partir dos elementos constantes dos autos e outros que entender
necessários mediante a realização de intimação à contribuinte, a
procedência da retificação realizada pela contribuinte em relação à sua
estimativa de IRPJ do período de abril de 2012, bem como verificar e
confirmar a informação de que o saldo negativo do período não se utilizou
do montante supostamente recolhido a maior da estimativa;
(ii)
Intimar a contribuinte, caso entenda necessário, para que possa,
eventualmente, fornecer explicações a respeito da aludida retificação e
apresentar elementos de prova adicionais; e
(iii)
Elaborar, ao final, um Parecer Conclusivo contendo as informações acima
demandadas e outras que entender relevantes ao caso, do qual a
contribuinte deverá ser intimada para que, caso entenda por bem, possa
apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual manifestação em face do Parecer Conclusivo, solicita-se que o presente
processo seja devolvido a este colegiado para prosseguimento do julgamento.

Conclusão

Em razão do exposto, vota-se por converter o julgamento do presente processo em
diligência nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de Origem possa
realizar as providências discriminadas anteriormente.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 2810
DF CARF MF
Original